Tribunal: TJSP
Processo: 2226068-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Revisão Contratual – Indeferimento da tutela antecipada e da justiça gratuita – Irresignação da agravante – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa Jurídica – Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça – Indeferimento do pedido pelo douto Juízo "a quo" – Agravante que detém ativo circulante incompatível com a concessão da benesse – Movimentação bancária não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Revisão Contratual – Indeferimento da tutela antecipada e da justiça gratuita – Irresignação da agravante – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa Jurídica – Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça – Indeferimento do pedido pelo douto Juízo "a quo" – Agravante que detém ativo circulante incompatível com a concessão da benesse – Movimentação bancária não condizente com a outorga do benefício – A simples existência de dívidas não enseja a concessão do beneplácito – Decisão mantida – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o pagamento das prestações devidas à ré pelo prazo de seis meses – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos não preenchidos – Alegações unilaterais e genéricas imputando a crise financeira à pandemia do coronavírus – Análise da avença que deve se dar sob o crivo do contraditório – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226068-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante LINX
SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS
LTDA,
é
agravado
SICOOB
COCRED
COOPERATIVA DE CREDITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226068-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1003536-11.2020.8.26.0322
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2226068-71.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: LINX SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
AGRAVADA: SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
VOTO N. 10810
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Revisão
Contratual Indeferimento da tutela antecipada e da justiça
gratuita

Irresignação
da
agravante
JUSTIÇA
GRATUITA Pessoa Jurídica Súmula n. 481 do Superior
Tribunal de Justiça Indeferimento do pedido pelo douto
Juízo “a quo”
Agravante que detém ativo circulante
incompatível com a concessão da benesse Movimentação
bancária não condizente com a outorga do benefício A
simples existência de dívidas não enseja a concessão do
beneplácito Decisão mantida TUTELA DE URGÊNCIA
Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para
suspender o pagamento das prestações devidas à ré pelo
prazo de seis meses O art. 300 do CPC/2015 exige, para a
concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo Requisitos não preenchidos
Alegações unilaterais e genéricas imputando a crise
financeira à pandemia do coronavírus Análise da avença
que deve se dar sob o crivo do contraditório
Decisão
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LINX SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS LTDA. contra a r. decisão copiada às fls. 506, por meio da qual o
douto Juízo a quo, em ação de revisão contratual, indeferiu o pedido de tutela
antecipada, concernente à suspensão do pagamento das prestações devidas à ré
pelo prazo de seis meses, bem como autorizou o pagamento das custas ao final,
determinando o recolhimento pela autora das despesas de citação, nos seguintes
termos:
"Vistos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226068-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de ação de revisão contratual ajuizada por
Linx Serviços Terceirizados Ltda. contra Sicoob Cocred
Cooperativa de Crédito, com pedido de tutela
antecipada para suspender por seis meses os
pagamentos das prestações mensais, uma vez que
devido à crise provocada pela pandemia Covid-19, um
de
seus
principais
clientes,
uma
rede
de
supermercados, com estabelecimentos em diversas
cidades, rompeu unilateralmente o contrato e
provocou a demissão de diversos colaboradores,
gerando despesas em torno de R$ 100.000,00, com
ajuizamento
de
diversas
ações
trabalhistas
e
desembolso mensal de R$ 8.367,77. Diante da
alteração de sua situação financeira, pediu a
suspensão do pagamento das prestações devidas à ré
pelo prazo de seis meses. Exibiu os documentos de fls.
18/486.
A pretensão da autora deve ser afastada. Ocorre que o
contrato tem como pressuposto a autonomia da
vontade das partes e deve ser cumprido por força do
princípio pact sunt servanda, sem interferência
externa, sob pena do pacto ficar maculado. Assim,
como as partes pactuaram o mútuo financeiro, devem
também
repactuar
a
impossibilidade
de
seu
cumprimento momentâneo. As dificuldades apontadas
pela autora não são particulares, e com mais ou menos
impacto, atingiram a todos, sem exceção, razões pelas
quais indefiro o pedido de tutela antecipada.
Considerando a crise gerada pela pandemia Covid-19,
deixo
de
designar
audiência
de
tentativa
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226068-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
conciliação. Cite-se com as advertências legais.
Autorizo o pagamento da custas a final, recolhendo a
autora as despesas de citação.
Int.”
Irresignada, recorre a agravante, alegando fazer jus aos benefícios
da justiça gratuita, por se tratar de microempresa com uma dívida de R$ 93.285,63
e diversas ações trabalhistas, porquanto o seu principal cliente rescindiu o contrato
sem adimplemento de nenhuma multa prevista. Ainda, quanto à tutela de urgência,
aduz que a decisão deve ser revista, uma vez que houve redução do faturamento da
empresa em 70%, ocasionado uma grave crise financeira, motivo pela qual
necessária a intervenção judicial.
Pugna, ao final das razões, pelo provimento do recurso, para que
seja reformada a r. decisão recorrida, concedendo-se o pleito liminar e o
requerimento de gratuidade formulados.
Efeito ativo indeferido, conforme despacho de fls. 536/538.
Sem contraminuta, porquanto não aperfeiçoada a relação em
Primeiro grau.
É o relatório.
Inicialmente, quanto à questão atinente à gratuidade da justiça, o
inconformismo não comporta provimento.
Embora não exista divergência quanto à possibilidade de outorga
da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, igualmente é pacífico que, pelo teor da
Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, deve haver a comprovação da alegada
hipossuficiência econômica: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais”. (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226068-71.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Nesse sentido, confira-se como esta Colenda 24a Câmara de
Direito Privado vem se posicionando sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE
TÍTULO DE CRÉDITO, CUMULADA COM ANULAÇÃO DE
PROTESTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

PESSOA JURÍDICA - Decisão de indeferimento do
benefício - Possibilidade de concessão da gratuidade às
pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua
impossibilidade de suportar os encargos do processo -
Súmula 481 do STJ - O fato de a empresa encontrar-se
em regime de Recuperação Judicial, isoladamente, não
é suficiente para obtenção da gratuidade processual -
Precedentes do TJ-SP
Situação financeira e
patrimonial da agravante não demonstrada - Decisão
de indeferimento mantida - Recurso improvido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2040806-
92.2013.8.26.0000, Des. Rel. Plinio Novaes de Andrade
Júnior, 24a Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2013);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
- PESSOA JURÍDICA Cabível a concessão do benefício,
desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência
de recursos Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e
99, §3o, do NCPC e Súmula no 481 do STJ Hipótese
em que os Balanços Patrimoniais juntados não
comprovam, de maneira efetiva, a hipossuficiência da
instituição de ensino agravante
Ausente a
comprovação, a pessoa jurídica não faz jus à concessão
da assistência judiciária
Necessidade de recolher
custas processuais e preparo, em 1a instância, sob as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226068-71.2020.8.26.0000 -Voto no
6
penas da lei - Agravo improvido, com recomendação"
(Agravo
de
Instrumento
n.
2102324-78.2016.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira,
24a Câmara de Direito Privado, j. 07.07.2016).
Compete, assim, ao postulante da gratuidade comprovar,
cabalmente, que não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo
de suas atividades.
Pois bem. Depreende-se dos balanços patrimoniais relativos ao
ano de 2019, carreados às fls. 548/552 e 554/567, que a instituição ainda contava
com ativo circulante considerável, no patamar de R$ 136.390,76, em 31.12.2019, o
que afasta, por certo, a alegação de vulnerabilidade.
Ademais, deixou de juntar os documentos contábeis concernentes
a 2020, a fim de evidenciar a situação financeira atualizada da empresa, não se
valendo, portanto, da nova oportunidade probatória que lhe foi conferida.
Afora isso, os extratos bancários juntados às fls. 586/630 denotam
considerável movimentação financeira com diversas operações de crédito e débito,
chegando a empresa a receber, por exemplo, depósito no importe de R$ 59.386,74
(fls. 588). Ora, tal intensidade na movimentação bancária parece infirmar a
alegação de precariedade.
Não bastasse, cumpre consignar que o simples fato de a pessoa
jurídica possuir dívidas não basta para justificar a gratuidade judiciária.
Deveras, não se podem confundir circunstâncias financeiras
desfavoráveis, pelas quais qualquer empresa pode passar, especialmente em
conjunturas macroeconômicas complicadas como as atuais, com a situação
específica do hipossuficiente, que não pode enfrentar o pagamento das custas e
despesas do processo sem prejuízo de suas atividades.
Em situações semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226068-71.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Estado de São Paulo já decidiu:
“Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão
que indeferiu o pedido de concessão do benefício da
Justiça Gratuita. Insurgência. Documentos demonstram
que a renda da parte requerente é superior a três
salários mínimos. A existência de dívidas não são
suficientes para caracterizar a necessidade da
concessão
do
benefício.
Necessidade
não
caracterizada. Decisão mantida. Recurso desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2010221-81.2018.8.26.0000, Des. Rel. Costa Netto, 9a
Câmara de Direito Privado, j. 23/10/2018 sem ênfase
no original);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Pedido de justiça
gratuita - Indeferimento Presunção de veracidade da
declaração de pobreza afastada
Agravante que
possui patrimônio incompatível com a concessão da
benesse
Existência de bem em nome do agravado
não revelada - Indícios de renda não declarada
O
fato de o recorrente possuir dívidas não justifica a
concessão da benesse - Decisão mantida
Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2083525-16.2018.8.26.0000, Des. Rel. Jonize Sacchi de
Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2018
sem ênfase no original);
“JUSTIÇA GRATUITA Espólio Demonstração de que
o patrimônio a ser partilhado tem valor significativo -
Impossibilidade
de
deferimento
da
gratuidade
processual, mesmo diante da existência de dívidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226068-71.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Benefício indeferido
Decisão mantida - Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2196830-12.2017.8.26.0000, Des. Rel. Álvaro Torres
Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2018
sem ênfase no original).
Ao que foi dito, acrescenta-se que a empresa recorrente, segundo
consta, não encerrou as suas atividades, ou seja, continua plenamente ativa,
pagando funcionários, fornecedores, tributos etc.
Ainda, curial salientar que o indeferimento da justiça gratuita não
está atrelado à contratação de advogado particular, em respeito ao quanto
preceituado no parágrafo 4o do art. 99 do CPC/2015: “A assistência do requerente
por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Entretanto, não se pode negar que o fato de a recorrente ter advogado particular,
aliado às circunstâncias mencionadas, também milita contra o seu propósito.
Enfatize-se que o magistrado a quo autorizou o pagamento das
custas ao final, determinando, por ora, somente o recolhimento pela autora das
despesas de citação, o que não se mostra hábil a comprometer a saúde financeira
da recorrente.
Em suma, não se encontra evidenciada nos autos, ao menos com a
segurança que o caso requer, a fragilidade do quadro econômico-financeiro da
empresa agravante, de sorte que a r. decisão increpada, nesse tópico, resulta
incólume.
De igual modo, no que diz respeito à almejada suspensão do
pagamento das prestações devidas à ré pelo prazo de seis meses, sem razão a
insurgente.
O nobre magistrado de piso indeferiu a antecipação de tutela
pretendida pela parte autora por entender não preenchidos os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226068-71.2020.8.26.0000 -Voto no
9
autorizadores do art.300 do NCPC.
De fato, nos termos do art. 300 do CPC/2015, para concessão da
tutela de urgência deve o suplicante demonstrar a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ocorre que, em análise superficial, não se verifica o indício do
direito da recorrente.
De pronto, como bem salientou o magistrado a quo, “o contrato
tem como pressuposto a autonomia da vontade das partes e deve ser cumprido por
força do princípio pact sunt servanda, sem interferência externa, sob pena do pacto
ficar maculado”.
Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, as
genéricas alegações feitas de maneira totalmente unilateral não bastam para
excepcionar o principio da autonomia da vontade, mesmo porque os efeitos
deletérios da situação de excepcionalidade instaurada pela pandemia provocada
pelo coronavírus, ainda que em proporções distintas, atingiram a todos, de modo
que as dificuldade apontadas não se restringem à empresa insurgente.
Vale dizer, a recorrente não traz aos autos nenhuma prova de que
sofreu impactos específicos, particulares em relação à coletividade e/ou à própria
recorrida, aptos a desequilibrar a relação contratual, por conta da anormalidade
experimentada pelo mundo nos últimos meses.
Nesse sentido, faz-se imprescindível a comprovação, mediante
observância do contraditório, da impossibilidade concreta do adimplemento da
avença, sob pena, inclusive, de repasse dos efeitos da crise unicamente à empresa
agravada.
Não há, portanto, na presente fase de cognição não exauriente,
elementos de convicção que autorizem a pretendida suspensão pelo prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226068-71.2020.8.26.0000 -Voto no
10
pleiteado.
Consequentemente, de rigor a manutenção da r. decisão
guerreada nesse tópico.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica